Tribunal: STF
Processo: RE 1308299
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 
Relatório
    1. Em 23.2.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo embargado pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).
    2. Intimada dessa decisão em 1º.3.2021, a embargante opôs, em 4.3.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 15).
    3. A embargante alega que “não consta da decisão de Vossa Excelência a majoração de verba honorária” (fl. 1, e-doc. 15).
    Argumenta que, “tendo em vista a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço e ainda, que a majoração anterior não chegou ao limite estabelecido pelo § 3º do artigo 85 do CPC, cabível a majoração dos honorários” (fl. 1, e-doc. 15).
    Pede “o acolhimento dos embargos de declaração para que a decisão seja complementada, consignando a majoração dos honorários em 20% (vinte por cento) sobre os honorários já fixados, a serem suportados pelo Município Embargado” (fl. 2, e-doc. 15).
    4. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 21). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste à embargante.
    6. São requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais a fixação de honorários pelas instâncias ordinárias e interposição do recurso após 18.3.2016, data de início de vigência do atual Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.143.302-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado” (ARE n. 1.132.357-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 1. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quando fixada pelas instâncias de origem. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)” (ARE n. 1.241.686-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    7. No presente caso, o Tribunal de Justiça do Tocantins condenou o embargado “ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC“ (fl. 18, e-doc. 11).
    O recurso extraordinário foi interposto em 19.11.2019 (fls. 138-146, vol. 11), na vigência do novo Código de Processo Civil, sendo cabível a majoração dos honorários. 
    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10%, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora